Tribunal: TJPA
Processo: 0812951-84.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812951-84.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO MACHADO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PROVAS ROBUSTAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA CALCADA PELAS DEMAIS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FÓRMULA ARITMÉTICA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PENA FIXADA DE MODO FUNDAMENTADO E DE ACORDO COM A VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0812951-84.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FÁBIO MACHADO RODRIGUES (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Fábio Machado Rodrigues,
nascido dia 18.08.2003, contra a r. sentença prolatada dia 14.09.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de

7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP.

A denúncia foi oferecida dia 13.07.2023 (id 16599262) e devidamente recebida na data de 17.07.2023 (id 16599263), sendo que após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que o absolveu do crime tipificado no art. 311 do Código Penal e o condenou pelo crime de roubo, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP, à pena descrita acima (Id 16599405).

Inconformado, por meio de sua defesa técnica, insurge-se por meio do presente Apelo pleiteando absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena (id 16599423).

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (ID 16599426).

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos dia 20.10.2023 e seguiram à Procuradoria de Justiça que, em 24.11.2023, na qualidade de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e total desprovimento.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, a defesa afirma que ficou provado que a pessoa acusada não concorreu para a prática delitiva.

Afirma que todas as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos concernentes ao roubo, que não foi feito o reconhecimento da pessoa acusada na forma da lei e que o depoimento da vítima (dono do carro) não é suficiente para embasar um decreto condenatório.

Adianto que razão não lhe assiste.

Conforme denúncia, nos autos do inquérito policial consta que no dia 30/06/2023, por volta de 15hs, uma guarnição da polícia militar apresentou os nacionais FÁBIO MACHADO RODRIGUES e THAELANE THAMIRES PEREIRA TELES na Delegacia da Cabanagem, os quais foram abordados minutos antes em um veículo VW Gol Branco.

Um dos caracteres de identificação da placa estava adulterado por uma fita adesiva preta, o que motivou a solicitação de parada do veículo. No seu interior foram encontrados 2 (dois) simulacros de arma de fogo do tipo pistola, 3 (três) celulares do tipo smartphone e o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

Após pesquisas nos sites de buscas, a Polícia Civil constatou se tratar de veículo roubado e identificou seu proprietário. Na delegacia, Cleison Carvalho Bezerra, motorista de aplicativo, relatou que no dia 22.06.2023, por volta das 20h40min, estava trafegando na Rua do Mar, bairro do Parque Verde, quando foi abordado por quatro homens

que adentraram no veículo, um deles o “engravatou” e mandaram não reagir, caso contrário seria morto. Posteriormente, com um cabo de telefone, amarraram-no com suas mãos para trás, vendaram seu rosto com sua própria camisa e o colocaram no banco traseiro. A vítima foi agredida fisicamente com socos e ameaçada de morte.

Relatou que permaneceu por cerca de 1h em poder dos infratores, enquanto estes praticavam outros assaltos utilizando o veículo da vítima e ouviu várias vezes chamarem o nome de FÁBIO, deixando a entender que era a pessoa que comandava a ação delituosa.

Através do auto de reconhecimento fotográfico (id 16599256, fls. 5/6), a vítima, sem demonstrar qualquer dúvida ou insegurança, reconheceu imediatamente o APELANTE, informando inclusive que era a pessoa que liderava a ação delituosa e que em determinando momento demonstrou irritação por ter sido chamado de FÁBIO por um dos demais comparsas.

Embora a defesa tenha informado que o auto de reconhecimento fotográfico não atendeu às formalidades legais, não aponta o que especificamente fora descumprido. Por outro lado, esta relatoria não vislumbra qualquer irregularidade no procedimento realizado na delegacia e ainda acrescenta que durante a audiência judicial (id 16599397) a vítima reconheceu o APELANTE de forma contundente, afirmando:

Pergunta da promotora de justiça: no caso, o senhor reconhece o Fábio como sendo um dos .........?

Resposta da vítima: Com certeza! No primeiro momento que eu vi ele ..... com certeza, no mesmo ato que eu vi ele na hora que eu vi, foi ele...

Todos os depoimentos prestados em sede policial foram devidamente confirmados em juízo durante audiência de instrução, conforme registros em mídia constantes dos autos (ids 16599397 /

16599388 a 16599391) e apesar da versão apresentada pelo acusado/recorrente negando a autoria, não apresentou nenhum elemento capaz de desconstituir o julgado.

Conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer:

Frente à autoridade policial, o réu informou que teria pegado emprestado o veículo de um conhecido, sabendo, contudo, que se tratava de veículo roubado, razão pela qual teria colocado um adesivo sobre uma das letras da placa, a fim de impossibilitar a identificação. Todavia, em Juízo, mudou sua versão, alegou que “adquiriu o veículo de Davi Neto dos Santos pela OLX, que pagou uma parte do valor acordado e que o estava testando há quatro dias quando foi preso. (...) O denunciado não conseguiu esclarecer sobre a placa coberta do veículo”

Quanto ao fato de os policiais não terem presenciado os fatos referentes ao roubo do veículo, nada impede que seus depoimentos quanto aos fatos posteriores sejam acatados como de extrema relevância, haja vista que os fatos se complementam de forma convergente e uníssona.

Nota-se que são depoimentos seguros, convergentes entre si e complementam o depoimento da vítima que confirmou tudo com riqueza de detalhes, não deixando a menor margem para dúvidas quanto à autoria do APELANTE.

Desta feita, verifico que a argumentação acima referente ao Princípio do
in dubio pro reo
sucumbe indubitavelmente diante do corpo probatório constante dos autos que evidencia a materialidade e a autoria delitivas especialmente pelos Registros de Ocorrência Policial, Termo de Declaração da vítima, depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante do veículo roubado, Auto de flagrante, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto etc (id 16599253)

Nesse sentido:

“
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
” (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, rejeito por total falta de amparo fático-jurídico a tese referente à absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória, para confirmar
o decreto condenatório por seus próprios termos.

Da dosimetria da pena

A defesa afirma que durante a análise dos vetores judiciais, o juízo
a quo
incorreu em desproporcionalidade, haja vista que exasperou a pena-base em 2 (dois) anos pela valoração negativa de apenas uma única circunstância judicial.

Mais uma vez não assiste razão aos argumentos de defesa.

Nota-se que a irresignação da defesa se resume à operação matemática adotada pelo Juízo
a quo
que elevou em 2 (dois) anos a pena-base, fixando-a em 6 (seis) anos.

No que diz respeito ao
quantum
de exasperação, de início ressalto que a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por circunstância judicial avaliada, ou seja, o magistrado não está limitado a critérios matemáticos rígidos e exatos para a definição dos acréscimos decorrentes do juízo desfavorável de circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

Apesar da discricionariedade, a lei estabeleceu ao julgador limites mínimo e máximo do tipo penal infringido aos quais deve obedecer, sem olvidar seu mister de estabelecer uma pena suficiente, proporcional e eficaz para a prevenção e repressão da prática delitiva, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A respeito do assunto, é cediço que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, via de regra, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Entretanto, tal incremento não é absoluto, estático e inflexível, podendo sofrer alteração, desde que devidamente fundamentado em parâmetros fáticos idôneos e concretos atrelados às particularidades do caso em concreto.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INFERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como se sabe, tanto a primeira como a segunda fase do procedimento trifásico de dosimetria da pena não possuem um parâmetro de aumento ou de redução fixado na legislação. Portanto, não há previsão de uma operação aritmética a ser seguida pelo Juízo de primeiro grau. Assim, não cabe a esta Câmera recursal dizer qual deve ser o valor adotado durante a dosimetria da pena, respeitando-se a discricionariedade do magistrado sentenciante. O que deve ser verificada é a adoção de uma discricionariedade vinculada, devidamente fundamentada, que demonstre a melhor reprimenda diante do caso concreto e permita a individualização da pena de acordo com as circunstâncias evidenciadas. 2. A fração de 1/6, adotada como paradigma pelos tribunais superiores, pode ser alterada, com o aumento superior ou a diminuição inferior, desde que devidamente fundamentada. 3. Verificada a existência de fundamentação adequada, pautada na razoabilidade e na individualização da pena, é possível a utilização de patamar superior a 1/6 para agravar a pena em decorrência da reincidência. 4. Inexistindo fundamentação que justifique a adoção de fração inferior a 1/6 para diminuir a pena em razão da confissão espontânea, o parâmetro de redução deve ser alterado, fixando-se o valor que melhor se amolde ao caso concreto. (TJ-PE - APR: 00016509320198170640, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 02/12/2021, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 22/12/2021)

Penal. Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo com causas de aumento de pena. Pena base. Fixação. Pleito de redução. Fração adequada. Parâmetro do Superior Tribunal de Justiça - Ao estabelecer a pena base acima do mínimo legal, o Juiz singular considerou a presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fazendo-o de forma fundamentada, justa e proporcional à conduta do apelante, devendo por isso ser mantida a Sentença - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada do Juiz, que se pautando pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, impõe a punição que julga adequada para a situação. O parâmetro utilizado pelo Juiz singular está de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso de Apelação desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000886-31.2019.8.01.0001, acordam, à unanimidade, os Membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acórdão. (TJ-AC - APL: 00008863120198010001 AC 0000886-31.2019.8.01.0001, Relator: Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 11/10/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2019)

No caso dos autos, a sentença assim consignou:

Culpabilidade gravíssima
, na medida em que cometeu o delito contra motorista de aplicativo, passando-se por passageiro, o que torna a conduta mais reprovável por ter sido praticada contra pessoa que estava exercendo seu trabalho, trabalho este que, por sua natureza, já a expõe à maior risco, tornando-a mais vulnerável do que se exercesse atividade diversa. Além disso, houve a subtração do veículo da vítima e de sua CNH, os quais se caracterizam como meios para o sustento dela, já que trabalha como motorista de aplicativo, sendo eles recuperados somente uma semana depois. Ficou, ainda, comprovado que a grave ameaça e a violência empregadas no crime superaram as elementares do tipo penal. É que a grave ameaça consistiu em promessas de morte, enquanto a violência envolveu amarração da vítima, chegando a cobrirem a cabeça dela com uma camisa, o que decerto reclama maior reprovação do que se a ameaça não fosse tão contundente e a violência tão intimidante, com aptidão de amedrontar e perturbar significativamente a vítima
; no tocante a
antecedentes criminais,
afere-se da certidão judicial criminal do réu e em consulta ao Sistema PJe que ele
possui
uma sentença penal condenatória em grau recursal pelo delito de roubo majorado, nos autos de nº 0805487-43.2022.8.14.0401 (1ª Vara Criminal de Belém), não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”;

conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o
motivo
do delito; as
circunstâncias
se confundem com a culpabilidade, de forma que não serão valoradas no presente momento a fim de não ocorrer
bis in idem
;
consequências
normais ao tipo de crime;
a vítima
em nada influenciou na prática do delito. Grifei

Diante disso,
considerando a
culpabilidade gravíssima
do réu ser merecedora de significativa reprovação no caso concreto
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão
.

Entendo que durante a fundamentação da culpabilidade, o Juízo monocrático destacou inúmeros elementos concretos e idôneos de extrema relevância e que revelam uma culpabilidade que ultrapassa, e muito, o tipo penal, autorizando plenamente o afastamento da pena-base de seu mínimo legal e sua elevação à patamares altos, dada a extrema gravidade que circunda o caso em comento.

Conforme salientado em parecer ministerial:

Ademais, o ilustre jurista Guilherme de Souza NUCCI leciona: “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todos forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador”
.

Assim, por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,

e voto em CONHECER do recurso

NEGAR-LHE provimento, manter incólume a sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2024